Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729398-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MOACIR ROSA DA SILVA PACIENTE: ISRAEL ALVES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por MOACIR ROSA DA SILVA, militar da reserva, em favor de ISRAEL ALVES DE MELO, requerendo a imediata soltura do paciente. Relata que o paciente foi preso em cumprimento a mandado de prisão pela suposta prática de crime de desobediência ao deixar de comparecer à justiça. Justifica a falta, alegando que o paciente é pessoa de pouca instrução e não mais reside no endereço informado nos autos. Requer a concessão da ordem, aduzindo que o paciente se compromete a cumprir a pena a qual foi condenado, pela prática do crime de ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica. Instruído o feito com auxílio da Defensoria Pública (ID 39547352), ficou esclarecido que o paciente foi preso para cumprimento da pena no regime inicial semiaberto e, está sendo assistido por aquela instituição na VEP. Em suas informações, a autoridade coatora noticia que deferiu ao paciente a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais e encaminhou os autos à VEPERA para fiscalização do benefício (ID 40453403) Consoante destaca a d. Procuradoria de Justiça (ID 40507066), não havia nenhuma irregularidade na prisão do paciente e, devido à progressão do regime prisional para o aberto, houve a perda do objeto do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, em virtude da perda superveniente do objeto. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 13:09:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator